Tribunal: TJBA
Processo: 8003495-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003495-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: ROSALVO ROCHA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENVIO DE FATURAS. RELIGAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, em razão da não entrega regular das faturas de consumo em sua residência e da demora na religação do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento dos débitos indicados. 2. Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbindo à fornecedora do serviço comprovar a inexistência de falha na prestação. Não tendo a ré demonstrado o envio das faturas, tampouco comprovado a regularidade da prestação do serviço, resta configurada a sua omissão culposa. 3. A conduta da ré extrapola o mero aborrecimento cotidiano, impondo ao consumidor transtornos relevantes, com repercussão na sua esfera extrapatrimonial. Está caracterizado, assim, o dano moral indenizável, cuja quantia fixada em R$ 8.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções punitiva e pedagógica da indenização. 4. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003495-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ROSALVO ROCHA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .